Tribunal: TJMT
Processo: 1018289-69.2023.8.11.0003
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018289-69.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALTER DA SILVA FERREIRA - CPF: 667.142.731-34 (APELANTE), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), ORIGINAL ENERGY COMPANY GESTAO DE ATIVOS INTANGIVEIS LTDA - CNPJ: 31.137.368/0001-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA – SENTENÇA
CITRA PETITA
– NÃO APRECIAÇÃO DOS PEDIDOS PRINCIPAIS – ARTIGOS 141, 489, §1o, VI, E 490 DO CPC – NULIDADE CONFIGURADA – ART. 1.013, §3o, III, DO CPC – CAUSA MADURA – JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – LOCAÇÃO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS – NÃO DEVOLUÇÃO DOS EQUIPAMENTOS – PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS PRINCIPAIS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

É
citra petita
a sentença que deixa de examinar os pedidos principais formulados na inicial, apreciando apenas o pleito subsidiário, em afronta aos artigos 141, 489, §1o, VI, e 490 do CPC.

Constatada a omissão e estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se o art. 1.013, §3o, III, do CPC, para que o Tribunal aprecie o mérito dos pedidos não analisados.

Comprovado o inadimplemento contratual, consistente na ausência de pagamento dos aluguéis ajustados e na não devolução dos módulos fotovoltaicos, impõe-se a condenação da ré ao pagamento dos valores pactuados, aluguéis vincendos até a efetiva restituição e devolução dos equipamentos, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.

Recurso provido para suprir a omissão e julgar procedentes também os pedidos principais, mantendo-se, no mais, a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por VALTER DA SILVA FERREIRA, em razão do descontentamento com a sentença de ID 289584388 proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIA PAGA no 1018289-69.2023.8.11.0003 , ajuizada em face de ORIGINAL ENERGY COMPANY GESTÃO DE ATIVOS INTANGÍVEIS LTDA. julgou procedente o pedido apenas para rescindir o contrato e condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 3.912,99, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso. Condenou, ainda, o apelado, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões de ID 289584396 o recorrente sustenta que a sentença é nula por ser
citra petita
, pois não apreciou os pedidos principais e limitou-se ao pleito subsidiário. Pede a anulação do
decisum
para que o juízo de origem se pronuncie sobre todos os pedidos, ou, subsidiariamente, que o Tribunal aplique o art. 1.013, §3o, III, do CPC, julgando desde logo a demanda, condenando a ré ao pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos enquanto perdurar a posse dos bens, bem como determinando a devolução dos equipamentos.

O apelado, por meio de Curadoria Especial, apresentou as contrarrazões em documento de ID 289584398, pugnando pelo desprovimento do recurso.

O i. Procurador de Justiça, Dr. Marcelo Ferra de Carvalho, deixou de se manifestar, conforme parecer de ID 29820352.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na inicial, o autor alegou ter adquirido duas placas de energia solar pelo valor total de R$ 1.800,00, pagas em 05/12/2019 e 17/02/2020, mediante promessa da ré de locá-las em suas usinas fotovoltaicas, com pagamento de R$ 300,00 mensais (R$ 150,00 por placa) por 12 meses. Sustentou que, apesar de adimplir integralmente o preço, a ré não efetuou nenhum repasse a título de aluguel, mantendo-se inadimplente desde a aquisição.

Acrescentou que buscou solução amigável para a devolução dos bens e resolução do contrato, mas a requerida não devolveu os equipamentos nem restituiu os valores pagos. Requereu, como pedidos principais: (i) condenação ao pagamento dos 12 meses de aluguel contratados; (ii) condenação ao pagamento do aluguel mensal enquanto permanecer na posse das placas; (iii) devolução dos equipamentos; e, subsidiariamente, a restituição do valor pago (R$ 3.912,99, valor atualizado), além de indenização por perdas e danos.

A ré foi citada por edital e representada por Curadoria Especial, que apresentou contestação por negativa geral.

Sobreveio sentença, que julgou procedente o pedido apenas para rescindir o contrato e condenar a ré a restituir ao autor a quantia de R$ 3.912,99, acrescida de juros de 1% ao mês a contar da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, além das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Após, foi apresentado recurso de apelação, cujas razões já foram relatadas.

Pois bem.

Quanto à alegada nulidade por sentença
citra petita
, o art. 492 do Código de Processo Civil dispõe:

"É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado."

Da leitura da inicial e da sentença, constata-se que a parte autora formulou, como pedidos principais, a condenação ao pagamento dos aluguéis vencidos (12 meses) e vincendos enquanto perdurar a posse dos bens, além da devolução dos equipamentos. Apenas de forma subsidiária pleiteou a restituição dos valores pagos.

A sentença, no entanto, não enfrentou os pedidos principais, limitando-se a rescindir o contrato e condenar a ré à restituição do valor pago.

Trata-se de omissão relevante, pois houve pronunciamento apenas sobre o pedido subsidiário, sem fundamentação quanto à rejeição (ou não) dos pedidos principais.

Ainda que o magistrado tenha registrado a “falta de contestação” — o que, de fato, não se verifica, haja vista a contestação por negativa geral apresentada pelo Curador Especial —, a decisão não apreciou de forma expressa e motivada os pedidos centrais.

É cediço que o julgador deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, apreciando todos os pedidos formulados pelas partes (art. 489, §1o, VI, do CPC), sob pena de incorrer em julgamento
citra petita
, que se verifica quando a sentença deixa de examinar parcela relevante da controvérsia.

No mais, diante de tal cenário, descabe a análise diretamente em sede recursal quanto à inconformidade manifestada pelo demandado, o que implicaria supressão de grau de jurisdição.

Logo, diante do reconhecimento da omissão alegada, tenho que configurado caso de sentença
citra petita
, observando-se, ainda, o disposto nos artigos 141 e 490 do CPC, de modo que deve ser desconstituída a sentença, com novo julgamento pela origem, a fim de que se garanta a devida prestação jurisdicional ao apelante.

Nesse sentido, colaciono precedentes:

“RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO E OMISSÃO. PRECEDENTES DA CORTE.1. É nula a sentença que omite questão central posta na contestação e deixa de fundamentar devidamente outras, diante dos termos precisos do art. 458, II, do CPC. 2. - Como ensina Moacyr do Amaral Santos, em preciosa lição, a sentença ‘e ato de vontade, mas não ato de imposição de vontade autoritária, pois se assenta num Juízo lógico. Traduz-se a sentença num ato de justiça, da qual devem ser convencidas não somente as partes, como também a opinião pública. Portanto, aquelas e esta precisam conhecer dos motivos da decisão, sem os quais não terão elementos para convencer-se do seu acerto. Nesse sentido diz-se que a motivação da sentença redunda de exigência de ordem pública’. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.” (REsp 47.169/MG, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Terceira Turma, julgado em 27.08.1996, DJ 14.10.1996, p. 38999)

“
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL - PARTILHA DE BENS - OMISSÃO DA SENTENÇA - NULIDADE - DECISÃO CITRA PETITA. - É nula a sentença em que não houve exame integral do pedido de partilha de bens, porque citra petita, cabendo o retorno dos autos ao Juízo a quo para novo pronunciamento. - Sentença cassada.” (TJMG - AC: 10430120006894001 MG, Relator: Ana Paula Caixeta, Data de Julgamento: 12/03/2015, Câmaras Cíveis / 4a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/03/2015)

“APELAÇÕES CÍVEIS. FAMÍLIA. DIVÓRCIO. SENTENÇA QUE NÃO APRECIA TODOS REQUERIMENTOS RELATIVOS À PARTILHA DE BENS. SENTENÇA CITRA PETITA. DESCONSTITUIÇÃO. É de ser desconstituída a sentença que não aprecia todos os requerimentos deduzidos pelos litigantes acerca da partilha de bens, deixando de se pronunciar sobre o pedido de partilha de valores concedidos pelo demandado, a título de empréstimo, em favor de terceiro. Não havendo apreciação de forma individualizada e fundamentada de todas as postulações formuladas acerca da partilha, configura-se citra petita a sentença, por afronta ao disposto nos arts. 141 e 490 do CPC, daí decorrendo sua nulidade. No mais, nesse cenário, descaberia analisar diretamente em sede recursal a inconformidade manifestada pela demandante, porquanto implicaria supressão de grau de jurisdição.DE OFÍCIO, DESCONSTITUÍRAM A SENTENÇA. UNÂNIME.” (TJ-RS - AC: 70083559526 RS, Relator: Luiz Felipe Brasil Santos, Data de Julgamento: 19/06/2020, Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 25/09/2020)

Assim, há caracterização de sentença
citra petita
, o que, em regra, impõe a sua anulação, com retorno dos autos à origem para novo julgamento.

Contudo, o art. 1.013, §3o, III, do CPC, estabelece:

“Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

(...)

§ 3o Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

(...)

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;”

O feito está instruído com documentos suficientes para análise dos pedidos omitidos, notadamente: notas fiscais de aquisição das placas; contrato de locação; planilhas de valores atualizados; prova documental da ausência de repasse dos aluguéis e não devolução dos equipamentos.

A ré, citada por edital, limitou-se a negar genericamente os fatos, o que atrai a incidência do art. 341 do CPC, presumindo-se verdadeiros os fatos não especificamente impugnados, desde que verossímeis e corroborados por prova documental.

Assim, cumpre adentrarmos ao mérito dos pedidos omitidos pelo Juízo
a quo.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Restou demonstrado o inadimplemento contratual da ré, que não pagou os aluguéis ajustados e tampouco devolveu os equipamentos, violando o art. 422 do Código Civil (boa-fé objetiva) e as obrigações previstas nos arts. 565, 569 e 575 do mesmo diploma.

Comprovada a mora da ré, é devida: a) a condenação ao pagamento dos 12 meses de aluguéis contratados, no valor mensal de R$ 300,00, totalizando R$ 3.600,00, corrigidos pelo INPC desde cada vencimento e com juros de mora de 1% ao mês desde a citação; b) a condenação ao pagamento do aluguel mensal de R$ 300,00 enquanto não restituir as placas, até efetiva devolução; c) a devolução dos equipamentos, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos, fixadas no valor de R$ 1.800,00 por placa, corrigido pelo INPC desde o desembolso e com juros de mora desde a citação.

Por fim, quanto aos honorários sucumbenciais e custas processuais, diante da ampliação da condenação, mantenho a verba honorária em favor do patrono do autor no patamar de 10% sobre o valor total da condenação, a ser apurado em liquidação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível apresentado e
DOU-LHE PROVIMENTO,
aplicando o art. 1.013, §3o, III, do CPC, para suprir a omissão e julgar procedentes também os pedidos principais, nos termos acima, mantendo-se, no mais, a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025